Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Autos no 0704341-82.2025.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Shirley Guimaraes Pimenta Apelados: Rodrigo de Quadros Dantas Mauricio de Azevedo Florencio Condomínio Prive Residencial Monaco D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Shirley Guimaraes Pimenta (Id. 74776601) contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 74776597), que julgou o pedido procedente. Na origem Rodrigo de Quadros Dantas e Maurício de Azevedo Florêncio ajuizaram, em conjunto, ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela antecipada, em desfavor do Condomínio Prive Residencial Monaco e de Shirley Guimaraes Pimenta, com o intuito de que fosse declarada a invalidade dos atos praticados por ela, na posição de presidente da comissão eleitoral do Condomínio Prive Residencial Monaco, concernente ao procedimento eleitoral para a escolha dos cargos de síndico e subsíndico, relativa ao biênio 2025-2026. Quanto ao mais, pretenderam que fosse determinada a designação dos autores para as atribuições de síndico e subsíndico. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que julgou o pedido procedente (Id. 74776597). Em suas razões recursais a apelante requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente (Id. 74776607). A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 74776609). Os apelados Rodrigo de Quadros Dantas e Maurício de Azevedo Florêncio ofereceram, em conjunto, suas contrarrazões (Id. 74776612), ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. Em seguida, por intermédio da petição referida no Id. 75822997, Luiz Freitas Pires De Saboia requereu sua admissão no processo como assistente litisconsorcial da apelante. (Id. 75822997). Na oportunidade, alegou ter interesse jurídico na relação jurídica processual, singelamente, no que concerne à lisura do procedimento eleitoral de escolha dos eleitos para os cargos de síndico e subsíndico do referido condomínio. A apelante se manifestou no sentido do deferimento da referida intervenção de terceiro (Id. 76076575). O Condomínio Prive Residencial Monaco ofereceu impugnação, tendo alegado a ocorrência de nulidade processual em virtude da ausência da intimação de sua advogada, devidamente constituída nos autos, para oferecer contrarrazões. Pugna também pelo indeferimento da intervenção de terceiro aludida (Id. 76292118). Os apelados Rodrigo de Quadros Dantas e Maurício de Azevedo Florêncio ofereceram impugnação, ocasião em que pugnaram pelo indeferimento da providência em qustão (Id. 76292118). É a breve exposição. Decido. Primeiramente convém observar que é incontroversa a juntada, aos presentes autos, do requerimento de habilitação da advogada Isabella Pantoja Casemiro, como única representante judicial do Condomínio Prive Residencial Monaco, ora apelado (Id. 74776602), não tendo havido sua intimação pessoal relativamente aos atos processuais praticados após a expedição da certidão referida no Id. 74776610. Nos moldes da regra prevista no art. 269, do Código de Processo Civil, a intimação é a comunicação a respeito da prática dos atos processuais e é corolário do princípio constitucional do contraditório (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal). Convém acrescentar que de acordo com as regras previstas pela Lei 11.419/2006, as intimações serão procedidas por meio eletrônico, senão vejamos: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.” (Ressalvam-se os grifos). De acordo com a regra estabelecida no art. 272 § 5o, do Código de Processo Civil, diante de requerimento expresso de publicação exclusiva, deve ser declarada a nulidade da intimação procedida em nome de outro advogado, ainda que conste nos autos o instrumento do mandato ou substabelecimento. A esse respeito, aliás, convém examinar a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELES EXPRESSAMENTE INDICADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DO PARTICIPANTE/ASSISTIDO, DECRETADA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. Nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento do recurso de apelação, em razão da inobservância de pedido expresso de intimação de procuradores específicos. 1.1. Havendo requerimento expresso de intimação exclusiva de advogado indicado pela parte, restará configurado cerceamento de defesa com a publicação da comunicação processual em nome de qualquer outro causídico, ainda que também constituído nos autos. Caracterização da causa de nulidade prevista no artigo 236, § 1o, do CPC. Precedentes da Corte Especial. 1.2. O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). Precedentes. Hipótese em que constatada a oportuna alegação do vício, bem como o prejuízo causado à parte (trânsito em julgado da decisão que lhe foi desfavorável), afigurando-se imperiosa a proclamação da nulidade. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp no 1416618 RS 2013/0369304-8, Relator: Ministro Marco Buzzi, Órgão julgador: 4a Turma, Data da Decisão: 6/5/2014) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o condomínio apelado demonstrou haver formulado o requerimento de publicação exclusiva em nome da advogada Isabella Pantoja Casemiro, razão pela qual afirma que deve ser declarada a nulidade dos atos processuais posteriores a expedição da certidão referida no Id. 74776610 e, por conseguinte, que seja concedido novamente prazo para oferecimento de contrarrazões. Ademais, é pertinente destacar que a nulidade dos atos processuais deve ser suscitada na primeira oportunidade em que for possível à parte, nos moldes da norma estabelecida no art. 278 do Código de Processo Civil, regra que foi devidamente observada pelo Condomínio Prive Residencial Monaco, ora recorrido. Na situação concreta o prejuízo processual para a condomínio, decorrente da prática de todos os atos processuais integrantes de seu curso regular, sem que fosse efetivada a devida comunicação à parte, é evidente e inquestionável. Com efeito, a apelação foi interposta por Shirley Guimaraes Pimenta com o intuito de modificar o provimento judicial favorável ao condomínio ora recorrido, sem que tenha sido facultada a oportunidade de oferecer contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa, em nítido prejuízo aos seus interesses. Por essas razões, com fundamento na regra prevista no art. 282 do Código de Processo Civil, declaro a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a expedição da certidão referida no Id. 74776610, determinando ainda o retorno dos autos à origem para que a marcha processual seja retomada a partir do mencionado marco temporal, com a devida intimação da advogada do Condomínio Prive Residencial Monaco, nos moldes da petição referida no Id. 74776602. Quanto ao mais, diante da desconstituição dos atos processuais subsequentes à intimação para o oferecimento de contrarrazões na origem, fica prejudicado o exame do requerimento de intervenção de terceiro, podendo o terceiro interessado, não obstante, dirigir o referido requerimento ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator